Tribunal: TJES
Processo: 0020081-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020081-02.2019.8.08.0035

APELANTE:
LUIZ CARLOS CASTELLO DE ARAUJO

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a ação de produção antecipada de prova. A ação foi ajuizada por herdeiro contra instituição financeira para obter extratos bancários de conta do falecido referentes aos doze meses anteriores ao óbito. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo após considerar suficientes os documentos juntados pelo banco, os quais contemplavam apenas o período posterior ao falecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor possui interesse de agir para obter a exibição dos documentos, a despeito da alegação de ausência de prévio requerimento administrativo; e (ii) saber se o juízo pode emitir juízo de valor sobre a suficiência da prova colacionada para extinguir prematuramente o feito no rito da produção antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual está configurado pela resistência da instituição financeira ao mérito da pretensão e pela apresentação apenas parcial dos documentos solicitados durante o trâmite do processo. 4. O procedimento autônomo de produção antecipada de prova revela-se adequado para que o herdeiro obtenha o histórico financeiro do falecido e possa apurar a integralidade do acervo hereditário. 5. A legislação processual veda expressamente ao magistrado a emissão de juízo de valor sobre o conteúdo e a completude material do documento nos autos do procedimento de produção antecipada, reservando a valoração para o processo principal ou para a livre apreciação dos interessados. 6. A sentença incorreu em erro de procedimento ao fundamentar a extinção do feito na suficiência de documentos que não abrangiam o período material solicitado, extrapolando os limites de cognição definidos para o procedimento especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381 e 382, § 2º; CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1006769-58.2024.8.26.0004, Rel. Des. Gilberto Franceschini, Turma III, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível 0000697-91.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020081-02.2019.8.08.0035

APELANTE:
LUIZ CARLOS CASTELLO DE ARAUJO

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS CASTELLO DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de Produção Antecipada de Prova, ajuizado em desfavor de
BANCO SANTANDER

(BRASIL) S/A
, julgou extinto o processo, determinando o arquivamento do feito após considerar suficientes os documentos juntados pela instituição financeira.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o banco apelado não atendeu integralmente à determinação de exibição, pois limitou-se a apresentar saldo bancário em data posterior ao óbito;
(ii)
na qualidade de herdeiro, possui legitimidade e direito de acessar os extratos bancários do falecido a contar da data do óbito para a correta apuração do acervo hereditário, conforme o princípio da
saisine
;
(iii)
a sentença incorreu em erro ao valorar a prova como suficiente, uma vez que o rito da produção antecipada não comporta tal juízo de valor;
(iv)
é necessária a fixação de multa diária (astreintes) para compelir o recorrido ao cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 1000 do STJ.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira apelada pugna pela manutenção do julgado, invocando a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob o argumento central de que o autor não comprovou a realização de prévio requerimento administrativo válido na forma exigida pela jurisprudência superior. No mérito, defende que o apelo não traz novos argumentos aptos a reformar a sentença, consistindo em mera reprodução da inicial, e reitera a suficiência dos documentos já apresentados para fins de extinção do feito em relação à instituição.

De início, afasto a tese de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões e em sede de contestação. Embora a instituição financeira alegue a ausência de prévio requerimento extrajudicial, verifica-se que o banco ofereceu resistência ao mérito da pretensão e apresentou documentos de forma parcial no decorrer do feito, o que consolida a necessidade do provimento jurisdicional e a estabilização da lide sob a ótica do interesse processual.

No que tange à utilidade da medida, o procedimento autônomo de produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes do CPC) revela-se plenamente adequado e necessário para que o herdeiro obtenha o histórico financeiro e os contratos do
de cujus
, permitindo-lhe apurar o acervo hereditário e justificar a correta instrução de eventual inventário.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem rechaçado a extinção prematura da medida quando evidenciada a utilidade da prova mantida sob o poder da instituição financeira, a exemplo do recente entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

No que tange à utilidade da medida, o procedimento autônomo de produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes do CPC) revela-se plenamente adequado e necessário para que o herdeiro obtenha o histórico financeiro e os contratos do
de cujus
, permitindo-lhe apurar o acervo hereditário e justificar a correta instrução de eventual inventário.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem rechaçado a extinção prematura da medida quando evidenciada a utilidade da prova mantida sob o poder da instituição financeira, a exemplo do recente entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INSURGÊNCIA DO AUTOR. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DA MEDIDA A FIM DE OBTER DADOS CADASTRAIS E DE REGULARIDADE DE ABERTURA DAS CONTAS DESTINATÁRIAS DOS VALORES PROVENIENTES DE GOLPE. DADOS CADASTRAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. SIGILO BANCÁRIO QUE SE APLICA APENAS ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO C. STJ. SENTENÇA ANULADA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, COM DETERMINAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, proposta contra a instituição financeira ré visando obter documentos de abertura de contas fraudulentas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a produção antecipada de provas para obtenção de dados cadastrais de contas bancárias utilizadas em fraudes, sem necessidade de inclusão dos titulares das contas no polo passivo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor demonstrou interesse processual ao buscar dados cadastrais para apurar a responsabilidade da instituição financeira ré, sem violar sigilo bancário. 4. A produção antecipada de provas é admitida quando há risco de perda da prova ou para justificar o ajuizamento de ação, conforme art. 381 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Dá-se provimento ao recurso, anulando a sentença para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: Dados cadastrais bancários não estão protegidos por sigilo bancário. Produção antecipada de provas é cabível para apuração de responsabilidade da instituição financeira ré em fraudes. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: CPC, arts. 17, 330, III, 381, 485, I e VI; STJ, REsp nº 1.795.908/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.05.2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2024110-29.2023 .8.26.0000, Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 17.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1026761-68.2021.8.26.0405, Rel. Décio Rodrigues, j . 19.12.2022. (TJ-SP - Apelação Cível: 10067695820248260004 São Paulo, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 16/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/12/2024).

Superada essa premissa, a controvérsia de fundo reside na legalidade da sentença que declarou a suficiência das provas já colacionadas e determinou o arquivamento do feito, refutando a alegação do autor de que o período exibido seria incompleto .

Segundo se depreende dos autos, o autor ajuizou a demanda visando a exibição de extratos bancários de 12 (doze) meses anteriores ao óbito de seu irmão, ocorrido em 16/02/2018 . Em sede de liminar, o d. Juízo deferiu o pedido, ordenando que o banco exibisse a movimentação financeira das contas indicadas retroativamente ao falecimento.

A instituição bancária, no entanto, colacionou ofício informando o saldo e as aplicações do falecido com posição em abril e julho de 2018, e telas de extratos cujos lançamentos contábeis iniciam-se apenas em 02/07/2018, ou seja, meses após o óbito, não contemplando os 12 meses anteriores exigidos para a apuração patrimonial exata imposta pelo princípio da
saisine
(art. 1.784, CC).

Diante de tal cenário, constata-se que o magistrado de origem incorreu em evidente
error in procedendo
. Ao fundamentar a extinção do feito na suposta "suficiência" dos documentos carreados, o juízo violou a norma contida no artigo 382, § 2º, do Código de Processo Civil.

Conforme a sistemática da produção antecipada de provas, o juiz deve limitar-se a viabilizar a obtenção ou conservação da prova, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, ou emitir juízo de valor sobre o conteúdo e a completude material do documento para os fins de direito. A valoração da prova é ato reservado ao processo principal ou à livre apreciação dos interessados após a sua efetiva colheita.

Trago à colação o entendimento jurisprudencial que corrobora a vedação à valoração judicial neste rito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA METODOLOGIA ADOTADA PELO PERITO PARA CHEGAR A CONCLUSÃO. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE A RESPEITO DAS CONCLUSÕES DO LAUDO E DOS FATOS NESTE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO DA DEMANDA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Com a finalidade de assegurar o exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com os objetivos devidamente especificados no art. 381 e as vedações previstas nos §§ 2º e 4º do art. 382, dentre elas qualquer juízo de valor a respeito do objeto periciado, uma vez que tal questão se relaciona com o objeto da ação principal eventualmente proposta. 2) A defesa e a recorribilidade devem ficar adstritas às circunstâncias relativas à própria admissibilidade da produção antecipada de prova, devendo as questões afetas à conclusão do laudo pericial confeccionado serem reservadas para a demanda principal – já proposta e em trâmite nesta instância revisora o respectivo recurso de apelação cível (nº 0014074-32.2016.8.08.0024) –, visto ser este o juízo competente para analisar a prova e formar seu convencimento acerca dos fatos ou, até mesmo, determinar o seu complemento ou, ainda, descartá-la e, quiçá, ordenar a elaboração de uma nova, não competindo ao juízo deste procedimento tal atribuição. 3) O procedimento de antecipação de prova serve tão somente para produzi-la, não havendo espaço para nenhum debate a respeito da conclusão exposta no laudo pericial ou os fatos que ele pretendia demonstrar, seja por expressa vedação legal (art. 382, § 2º, do CPC/2015) ou por ser tal competência do juízo da ação principal, a quem compete fazer a valoração de todas as provas que lhe são apresentadas pelas partes. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000697-91.2016.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ao declarar que os documentos eram "suficientes", mesmo havendo impugnação do autor quanto ao período material faltante, a sentença extrapolou os estreitos limites de cognição do procedimento especial e encerrou a instrução de forma prematura.

Por consequência da anulação da sentença e necessidade de retorno dos autos para o exaurimento da fase instrutória, julgo prejudicada, por ora, a análise do pedido recursal de cominação de
astreintes
, providência que caberá ao prudente arbítrio do magistrado singular na condução da efetivação da tutela de exibição.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)